Tribunal: TJDFT
Processo: 0009372-42.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. PERÍCIA. CÓPIA DOS CONTRATOS. REGULARIDADE. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO. JULGAMENTO CITRA PETITA. SENTENÇA COMPLETADA.

1. Não é nulo o laudo pericial baseado em fotocópia. Compete ao perito dizer sobre a possibilidade, ou não, de realizar a perícia com base em cópia do documento.

2. A instituição bancária responde objetivamente pelas falhas na prestação do serviço, porque não propiciada a necessária segurança ao cliente, possibilitando a ação de terceiro. Ademais, o fato de terceiro só é equiparado ao fortuito externo, com a exclusão da responsabilidade, quando não guarda conexão com os riscos da atividade.

3. Demonstrado por meio de perícia que a autora não assinou um contrato de empréstimo, escorreita a declaração de inexistência do negócio jurídico.

4. Havendo julgamento citra petita, porquanto o juízo a quo não analisou o pedido de retirada do apontamento indevido do cadastro de inadimplentes, cabível ao tribunal completar a sentença na forma do art. 1.013, § 3o, inc. III, do CPC.

5. Apelação da autora conhecida e provida em parte. Apelação do réu conhecida e não provida.